Tribunal: TJPA
Processo: 0803212-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803212-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: ALCINEA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803212-63.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S/A A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE VANDERLEI - OAB/PE Nº 21.678

AGRAVADA: ALCINEA SILVA LIMA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Com fulcro no Decreto-Lei 911/69, é necessária a prévia comprovação do aperfeiçoamento da mora do devedor para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, que deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura de recebimento do documento seja do próprio destinatário.

2.

In casu
, não houve a prévia e regular constituição em mora do devedor, eis que o envio da notificação extrajudicial foi devolvido com a informação “não existe o número”.

3.

Destarte, ausente a comprovação da mora, deve ser mantida a decisão do primeiro grau que determinou a emenda da inicial, a fim de que a instituição financeira comprove a constituição em mora do devedor.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ h do dia ___ de _________________ de 2022, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

AMILCAR GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803212-63.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S/A A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE VANDERLEI - OAB/PE Nº 21.678

AGRAVADA: ALCINEA SILVA LIMA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO J. SAFRA S/A A, objetivando a reforma do interlocutório (ID n° 8551023) nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proferido pelo MM. Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial distrital da comarca de Icoaraci/PA, que determinou a emenda da inicial para que a parte autora comprovasse a constituição em mora do devedor.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID n° 8551023, o agravante discorre seu inconformismo quanto ao interlocutório recorrido afirmando a desnecessidade de juntada do AR com aviso de recebimento nos autos, uma vez que constituiu em mora o devedor mediante protesto de título realizado por cartório competente.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo no sentido de afastar a determinação de emenda a inicial.

Considerando que a triangulação da relação processual não se efetivou, fica dispensada a intimação da parte apelada para contrarrazoar o recurso.

Distribuído o feito nesta Instância Revisora coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da Decisão (ID n° 50164302 – autos de origem) que determinou a emenda da inicial, para que a parte autora comprovasse a constituição em mora do devedor.

Desde já adianto não assistir razão a parte agravante.

Conforme se depreende dos autos, verifica-se que o Agravante tentou notificar extrajudicialmente o devedor no endereço constante no contrato, retornando o AR com a informação de “não existe o número”. Frustradas as tentativas, a instituição financeira realizou o protesto de título em cartório competente e considerou que havia constituído em mora o devedor.

Ocorre, que a Lei nº 13.043, de 2014, revogou a possibilidade de comprovação da mora pelo protesto de título em cartório, conforme se depreende da nova redação do Decreto 911/69. Vejamos:

Art. 2o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Além disso, a Súmula n° 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, mesmo que por terceira pessoa. Isso, no presente caso, não ocorreu, uma vez que a notificação não foi entregue no endereço do devedor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE" e "NÃO EXISTE NÚMERO"
. 01 - Conforme prescreve o art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, a busca e apreensão ocorrerá quando houver a configuração da mora. 02 No caso concreto, a mora não restou configurada, uma vez que a correspondência com a referida finalidade não foi entregue no endereço do consumidor, situação que afasta a possibilidade de concessão da medida constritiva. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AI: 08011891720218020000 AL 0801189-17.2021.8.02.0000, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 02/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2021).

Logo, considerando que a notificação não foi recebida no endereço indicado no contrato, resta claro que não houve a notificação do devedor e, por consequência, a mora não foi aperfeiçoada.

Deste modo, deve ser mantido o decisum de primeiro grau em sua integralidade.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO IN TOTUM A DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022